Tribunal: TJSP
Processo: 1002574-66.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização por danos morais, mais repetição de indébito, decorrente de indevido desconto nos proventos de aposentadoria do autor -Sentença de procedência - Inconformismo exclusivo da associação ré -Instrução probatória pela inexistência de relação jurídica entre as partes, com desconto de mensalidade indevida no benefício previdenciário do ofendido - Fraude e

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização por danos morais, mais repetição de indébito, decorrente de indevido desconto nos proventos de aposentadoria do autor -Sentença de procedência - Inconformismo exclusivo da associação ré -Instrução probatória pela inexistência de relação jurídica entre as partes, com desconto de mensalidade indevida no benefício previdenciário do ofendido - Fraude e vício de consentimento demonstrado - Dever de indenizar reconhecido, já que o transtorno experimentado pela vítima extrapolou a situação mero aborrecimento do cotidiano - Fixação que deve ser apta para desestimular a reiteração de atos gravosos, sem, no entanto, constituir fonte de enriquecimento desproporcional à vítima - Montante arbitrado na sentença em R$ 3.000,00, que se mostra adequado aos fins supra -Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564540
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002574-66.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante ABAMSP –
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXILIO MÚTUO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS, é apelado IVO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002574-66.2019.8.26.0081 -Voto no 28.465
2
Apelação Cível no 1002574-66.2019.8.26.0081
Comarca de Adamantina
Apelante: Abamsp - Associação Beneficente de Auxílio
Mútuo ao Servidor Público
Apelado: Ivo Francisco dos Santos Junior
Voto no 28.465
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de
indenização por danos morais, mais repetição
de indébito, decorrente de indevido desconto
nos proventos de aposentadoria do autor -
Sentença de procedência - Inconformismo
exclusivo
da
associação
ré
-Instrução
probatória pela inexistência de relação jurídica
entre as partes, com desconto de mensalidade
indevida
no
benefício
previdenciário
do
ofendido - Fraude e vício de consentimento
demonstrado - Dever de indenizar reconhecido,
já que o transtorno experimentado pela vítima
extrapolou a situação mero aborrecimento do
cotidiano - Fixação que deve ser apta para
desestimular a reiteração de atos gravosos,
sem,
no
entanto,
constituir
fonte
de
enriquecimento desproporcional à vítima -
Montante arbitrado na sentença em R$
3.000,00, que se mostra adequado aos fins
supra -Apelo desprovido.
1. Ao relatório constante de fls. 84/91
julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com indenização por danos morais e materiais proposta
contra Associação Beneficente de Auxilio Mútuo ao Servidor
Público - Abamsp, declarando, assim, a inexigibilidade do débito,
no valor de R$ 50,00, que vinha sendo descontado do benefício
previdenciário do autor, assim como a restituição, de forma
dobrada, do montante apurado, acrescida da condenação em
danos morais na quantia de R$ 3.000,00. Em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002574-66.2019.8.26.0081 -Voto no 28.465
3
sucumbência, condenou a ré em custas, despesas processuais,
bem como honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor
da condenação.
Volta-se
somente
a
associação
ré
pleiteando, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça
gratuita, na forma orientada pelo artigo 98, do Código de Processo
Civil e Súmula 481 do C. STJ, uma vez se tratar de uma entidade
sem fins lucrativos, de natureza assistencial ou filantrópica, sem
contar que o convênio com o INSS foi encerrado em meados de
2019, daí a dificuldade de arcar com as custas do processo.No
mais, bate-se, em resumo, pela improcedência da ação (“b” - fl.
103), ou, alternativamente, requer o afastamento ou minoração
dos danos morais, pois, o fato reportado não se equipara a uma
perturbação grave do espírito, que possa ensejar uma condenação
a título de dano moral (fls. 93/103).
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões às fls. 109/116.
Pelo v. Acórdão oriundo do conflito de
competência 0014514-31.2018.8.26.0000, foi reconhecido à
competência desta Câmara para apreciar a matéria deste apelo.
2. De início, quanto ao pedido de
gratuidade processual, razão não assiste a Associação ré quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002574-66.2019.8.26.0081 -Voto no 28.465
4
insiste na obtenção desse benefício.
De um lado, o artigo 98, do Código de
Processo Civil, autoriza a concessão de justiça gratuita também às
pessoas jurídicas.
Outrossim, a Constituição Federal em
seu artigo 5o, LXXIV, prevê a obrigação do Estado de prestar
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos. De outra parte, o artigo 99, §2o, do
Código de Processo Civil, dispõe que o juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem
a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
Inexiste, pois, na lei critério objetivo
para a apreciação dos requisitos autorizadores da benesse,
cabendo em cada caso à avaliação do estado de miserabilidade a
justificar a concessão do pleito.
No caso dos autos, de fato, os únicos
documentos juntados pela postulante, consistente na declaração
de hipossuficiência (fl. 104), extrato de rescisão/rompimento dos
acordos de cooperação técnica pelo INSS (fl. 105) e uma carta da
Icatu Seguros S/A, referente a uma mensalidade em aberto (fl.
106).
Necessário, pois, que esta carreasse, ao
menos, a declaração do imposto de renda e/ou documentação que
indicasse a evolução de seu patrimônio ou rendas percebidas, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002574-66.2019.8.26.0081 -Voto no 28.465
5
meio de balanço contábil. Ademais, ante a sua atuação massiva no
território nacional, com à prática reiterada de descontos de valores
de benefícios previdenciários dos associados, na maioria idosos e
aposentados, mostra-se plausível a tese de que ela tenha obtido
rendimentos constantes, a revelar que não há, de fato, dificuldade
ou hipossuficiência econômico-financeira a ser reconhecida a seu
favor.
Sendo assim, deixou a recorrente de
providenciar qualquer elemento de convicção acerca da situação
financeira da empresa, não passando de mera retórica os
argumentos defendidos nas razões do apelo.
Nessas condições, sob pena de inscrição
na dívida ativa, deverá a associação demandada recolher em 48
horas, contadas do trânsito em julgado desta, o valor do preparo
em aberto, com os acréscimos devidos.
Superada tal questão, remanesce a
discussão quanto ao inconformismo da associação ré pela
condenação em danos morais ou sua minoração, uma vez que a
declaração de inexigibilidade das mensalidades e a devolução do
montante apurado, de forma dobrada,não foi alvo de resistência,
pelo que, nesses pontos, tollitur quaestio .
Nesse passo, a despeito do esforço
argumentativo da demandada, pouco a acrescer para justificar a
manutenção do decisum .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002574-66.2019.8.26.0081 -Voto no 28.465
6
Isto porque, colhe-se dos autos ser
incontroversa a responsabilidade desta pelo infortúnio experimentado pelo demandante, que teve descontado
indevidamente na sua conta bancária em que recebe a pensão
previdenciária
no
618.254.177-0,
o
valor
de
R$
50,00,
correspondente a um suposto seguro ou serviço jamais contratado
(fls. 20/23).
Corrobora
com
a
situação
de
desrespeito experimentado pela vítima e do vazio probatório a
ratificar a incúria da ré, conforme apontado na réplica ofertada (fls.
71/83), a divergência da assinatura aposta na ficha de autorização
e filiação de fls. 67/68, pois não coincide com aquelas constantes
dos documentos pessoais (fl. 18) e procuração (fls. 16/17).
Nesse
contexto
de
ausência
de
contraprova eficaz da ré, tanto que se desinteressou em produzir
prova pericial grafotécnica, a tese do ilícito experimentado pelo
autor confere verossimilhança.
Assim,
pelo
conjunto
dos
autos,
notadamente pela ausência de contraposição eficaz por parte da
demandada, frise-se, não passou da mera retórica o defendido em
sua defesa (fls. 31/42), conclui-se pela veracidade dos transtornos
e constrangimentos narrados na peça inicial, dele emanando a
responsabilidade, segundo previsto no artigo 927, do Código Civil,
para configurar o dano moral, autorizando a imposição do dever

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002574-66.2019.8.26.0081 -Voto no 28.465
7
de indenizar.
Não destoou nesse sentir, o pontuado
pelo magistrado a quo :“(...)No caso em comento, ainda que não se
tratasse de relação de consumo, de se observar o ônus ordinário
de comprovar
a associação
do autor, já que não se poderia exigir
deste o ônus de fato negativo, ou seja, de que não contratara
os
serviços oferecidos
pela Ré.Isso porque ao contrapor-se
à
pretensão do autor, a Ré contestante
afirmou fato impeditivo
do
direito daquele, incumbindo-lhe,
consequentemente,
o ônus de
demonstrá-lo,
na forma do artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil.” .
E
continua:
“Acrescenta-se

que
a
Requerida,
apesar de ter o ônus de demonstrar
a autenticidade
do
documento,
nos termos acima expostos, em razão da inversão do
ônus da prova e de revelar fato constitutivo
de seu direito, desistiu
de produzir provas, pugnando pelo julgamento
antecipado
do
feito, pelo que deve suportar as consequências
daí decorrentes

que é justamente
o reconhecimento
da ausência de autorização

para
promover
os
descontos

lançados
em
benefício
de
aposentadoria.Todavia,
os documentos
de filiação acostados aos
autos pela ré (fls. 67/68) não se bastam a solidificar suas
alegações,
não se desincumbindo
de referido ônus. Isso porque
traz
em
assinatura

da
parte
autora
cuja
autenticidade

é
questionável,
pois visivelmente
dissonante
das assinaturas
apostas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002574-66.2019.8.26.0081 -Voto no 28.465
8
nos seus documentos
de identificação,
bem como na procuração
e
na declaração
de pobreza acostadas ao feito. Por fim, a autorização

de fl. 67 dá conta de que a requerida seria mandatária
do autor,
assim podendo promover perante o INSS o desconto da mensalidade
de sócio. No entanto,tal
instrumento
de mandato não
veio aos autos, de modo que se considera inexistente
e, por
conseguinte,
carente a requerida de poderes para efetuar o
cadastramento
do desconto no benefício do autor” .
Para assim concluir: “(...) não consta nos
autos prova cabal da efetiva contratação
de seus serviços.Nada

trouxe aos autos que comprovassem
seus argumentos.Desta

forma, de rigor a procedência
do pedido para declarar a
inexigibilidade
da denominada
'Contribuição
ABAMSP'. Ainda,
diante da inexistência
da relação jurídica, de rigor a devolução dos
valores descontados
do benefício da parte autora.E, nessa linha,
tenho que a repetição deve se dar em dobro, tendo em vista a má-
fé da Associação
ré, devolução esta garantida ao consumidor
pela
dicção do parágrafo único do art.42 do CDC:” (fls. 87/88).
Por
esta
situação
configurada,
o
demandante temo direito de haver a devolução de tudo o que
pagou por conta do negócio ilícito e de forma dobrada, conforme
delimitado na sentença,pois a fraude e o vício de consentimento
ficaram bem demonstrados,tendo inteira aplicação o parágrafo
único do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, ou artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002574-66.2019.8.26.0081 -Voto no 28.465
9
940 do Código Civil.
Desse modo, considerando que o ilícito
reduziu os vencimentos da aposentadoria do autor, como diminuiu
a sua margem de crédito, sem contar os transtornos e tempo
perdido pela busca na solução do problema que não deu azo,
situação que extrapola o mero aborrecimento do cotidiano,
autoriza o dever de reparar.
O abalo moral é presumível, pois sem
dúvida vexatória e constrangedora a situação que a recorrida se viu
envolvido. Sobre o tema, pacífico na Jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça que: "Não há falar em prova do dano
moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento,

sentimentos
íntimos que o ensejam" (3a Turma - REsp no
86.271/SP - Relator Ministro Menezes Direito).
No que toca à quantificação dos danos
morais, importa lembrar a lição sempre atual de Yussef Said
Cahali, para quem: “A sanção do dano moral não se resolve numa
indenização

propriamente

dita,
que
indenização

significa
eliminação
do prejuízo e das suas conseqüências,
o que não é
possível quando se trata de dano extrapatrimonial;
a sua reparação
se faz através de uma compensação,
e não de um ressarcimento;

impondo ao ofensor a obrigação de pagamento
de uma certa
quantia em dinheiro em favor do ofendido, ao mesmo tempo em
que agrava o patrimônio
daquele, proporciona
a este uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002574-66.2019.8.26.0081 -Voto no 28.465
10
reparação satisfativa ” (Dano e Indenização, RT 1980, p. 26).
Nesse passo, sendo o dano moral
diverso daquele considerado material, sua apreciação e valoração
pecuniária tangem questões pessoais de difícil mensuração, de
modo que o prudente discernimento do julgador para fixar o
respectivo montante indica não só a maior amplitude de sua
responsabilidade, como também exige atenção impar, a fim de que
seja feita a devida justiça, de modo a não onerar o agente de modo
excessivo, tampouco descaracterizar o instituto compensatório da
indenização.
Por esse raciocínio deve o julgador
atentar para as circunstâncias da causa, o grau de culpa do
causador, as consequências do ato, as condições econômicas e
financeiras das partes, de forma a não permitir que o valor
deferido premie imoderadamente o ofendido, mas também não
seja tão ínfimo que estimule seu causador a não cessar seu
proceder incorreto.
Nesse ponto, data venia , reconhece-se
adequada a condenação imposta à associação ré a título de dano
moral, posto que o valor fixado de R$ 3.000,00, além de estar
consentâneo com o posicionamento desta E. Câmara, não
extrapola os limites razoáveis da reparação, como também o
escopo admoestatório para inibir a reiteração, não se convertendo
em enriquecimento sem causa. Importante ter sempre em mente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002574-66.2019.8.26.0081 -Voto no 28.465
11
que valor da indenização, consoante precedente do Superior
Tribunal de Justiça, "não pode contrariar o bom senso, mostrando-
se manifestamente
exagerado
ou irrisório " (RT 814/167).
Em caso semelhante, já decidiu esta E.
Câmara: “Apelação.
Associação.
Declaração
de inexigibilidade
de
débito e indenização
por danos morais. Alegação de descontos

indevidos e não autorizados
em seu benefício previdenciário,
haja
vista ausência de relação jurídica formalizada
entre as partes.
Ausência de comprovação
de adesão formal da parte autora à
associação.
Sentença de procedência
em parte. Apelo da autora.
Provimento
parcial. Sentença reformada.
1. Pedido de gratuidade

formulado
pela ré em contrarrazões.
Indeferimento.
2. Pedido
recursal
de
majoração

de
indenização

por
danos
morais.
Acolhimento.

Fixação
em
R$
5.000,00
(cinco
mil
reais),
proporcional

ao
dano
sofrido
e
representativo

de
funções
compensadora,
dissuasiva
e preventiva
da indenização,
conforme
artigo 5o, incisos V e X, CF/88 e artigo 944 do Código Civil de
2002. 3. Recurso da autora Helenir provido em parte” . (Apelação
1002088-11.2018.8.26.0439,
Relator
Desembargador
Piva
Rodrigues, Julg. 24.5.2019).
Para os fins do artigo 85, § 11o, do
Código de Processo Civil, deixo de arbitrar honorários advocatícios
adicionais em favor dos patronos do autor, uma vez que a fixação
destes pelo julgador monocrático já atingiu o percentual máximo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002574-66.2019.8.26.0081 -Voto no 28.465
12
determinado no § 2o do mesmo dispositivo legal.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator